Tribunal: TJPA
Processo: 0833726-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833726-66.2022.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito tributário. Embargos de declaração em Agravo interno em Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS – DIFAL. Omissão inexistente. Decisão adequada ao Tema 1.093 do STF. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Megamamute Comércio Online de Eletrônicos e Informática Ltda, contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática que reconheceu a incidência do diferencial de alíquota do ICMS

sobre as operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício financeiro 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.093 do STF e se a decisão está adequada aos argumentos apresentados pela recorrente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. O Diferencial de Alíquota (DIFAL) passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015, regulamentada pelo Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo editada a Lei Complementar n° 190/2022 para sanar a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência do DIFAL pelos Estados;

5. A cobrança do DIFAL do ICMS é permitida a partir de 5 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal;

6. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou erro material, estando adequado ao Tema 1.093 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/88, art. 150, III;

·

CPC/2015, art. 1.022;

·

LC 190/2022

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Tema 1.093/RG, RE-RG 1.287.019/DF;

·

STF, ADIs 7066, 7070 e 7078.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo Interno em
Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MEGAMAMUTE COMÉRCIO ONLINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA,
contra
Acórdão Id. 20497615, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em síntese, o impetrante ingressou com Mandado de Segurança contra ato do Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, objetivando afastar a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) sobre as operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do importo e localizados no Estado do Pará ocorridas no ano de 2022 (Id. 12034231).

O juízo de origem concedeu a segurança para afastar a incidência do DIFAL – ICMS durante todo o exercício financeiro do ano de 2022 (Id. 12034268).

O Estado do Pará interpôs
Apelação

Cível
, pugnando pela reforma da sentença (Id. 12034273), recurso provido em Decisão Monocrática Id. 16000153.

Inconformado, o impetrante apresentou
Agravo Interno (Id. 16437640)
, afirmando que o
decisum
deve ser reformado, tendo em vista que a cobrança só poderia ser efetuada após a edição da LC nº 190.

Em Decisão Monocrática, esta relatora exerceu parcialmente o juízo de retratação, tão somente para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022,
respeitada a anterioridade nonagesimal
.

O impetrante novamente interpôs Agravo Interno, nos mesmos termos do apresentado anteriormente (Id. 18683533).

No Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo-lhe
negado provimento
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora (Id. 20497615).

Contra esse Acórdão, o ora apelante, opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 22124174) alegando existência de omissão no que tange ao Tema 1.093 e não enfrentamento dos argumentos da recorrente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

Preliminarmente, importa destacar que o Diferencial de Alíquota – DIFAL passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015 ao regulamentar a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino.

Por conseguinte, a matéria foi tratada no Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo instituída a divisão do ICMS entre os Entes Federativos para todas as operações interestaduais.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093
- Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Em seguida, diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo emergiu a controvérsia acerca do respeito à anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Pois bem, recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) firmando entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, como não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

"O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023."

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Neste tocante, menciono ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que
estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, considerando que a lei foi publicada em
4 de janeiro de 2022
, conforme decidido pela suprema corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à
5 de abril de 2022
. Desse modo, é
permitida a cobrança, pelo embargado, do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal
.

Pelo exposto, observa-se na realidade, a clara intenção do embargante em reapreciar a demanda, pois da simples leitura da decisão ora embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC que justifique a oposição dos presentes aclaratórios.

Com efeito, há expressa fundamentação de todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção do recorrente de modificar o julgado, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

"(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)".

Assim, inexistindo a alegada omissão ou qualquer outro vício capaz de macular o Acórdão guerreado, cumpre a rejeição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 18/02/2025